Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O Recurso. Agravo de instrumento interposto objetivando a reforma da decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando a teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada para permitir que os bens dos sócios respondam pelos prejuízos causados ao exequente, nos termos do art. 25, §5o do CDC.
2. Fatos relevantes. A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e condenou a empresa executada a pagar para o autor o valor de R$ 1.294,30 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), pelos danos materiais provocados, o que restou mantido pela 1a Turma Recursal.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) a relação jurídica vivenciada pelas partes é de consumo, considerando as circunstâncias do caso concreto; (ii) os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada estão presentes.
III. Razões de Decidir
4. No caso dos autos, a empresa agravada prestou serviços de utilização do cartão de crédito do consumidor em troca de milhas. Conforme esclarecido na fase de conhecimento, a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, na medida em que o intuito de investimento, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Precedente (REsp 1.194.627).
5. Para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva) faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo.
6. Verificado que a empresa recorrida não efetuou o pagamento do débito e que não há nenhuma cooperação no sentido de satisfazer a dívida exequenda, mostra-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, na medida em que a personalidade jurídica da empresa tem criado obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 28, §5o do CDC. Precedente: Acórdão 1940567.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.194.627/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011; TJDFT, Acórdão 1940567, processo n. 0716177-63.2023.8.07.0020, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE:14/11/2024.